Tribunal: TJDFT
Processo: 0700098-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0700098-06.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: AMANDA BRAZ BUARQUE DE GUSMAO IMPETRANTES: MARIANA LOPES DE SOUZA e RAFAEL MENEZES SILVA SOARES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DE ÁGUAS CLARAS RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DESPACHO ================== Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogados particulares em favor de AMANDA BRAZ BUARQUE DE GUSMÃO, contra ato do d. Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras/DF, que alegam estar causando constrangimento ilegal à paciente em decorrência do excesso de prazo na formação da culpa nos autos de no 0709272-13.2021.8.07.0020. O pedido de liminar foi indeferido pela em. Desembargadora Plantonista (ID 31777683). Apesar de certificada a prevenção do em. Desembargador José Jacinto Costa Carvalho (ID 31779370), os autos vieram a mim distribuídos em razão do afastamento de Sua Excelência, consoante certificado no ID 31778005. Requisitem-se as informações à d. autoridade apontada como coatora. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Tudo feito, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de janeiro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator